Tribunal: STF
Processo: HC 207376
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de corrupção ativa. Prisão preventiva. Restabelecimento da medida constritiva pelo Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Ferreira Ottoni em favor de Eudes Cecato, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 684.790/ES (evento 9, fls. 223-240).
    O Paciente foi denunciado e preso cautelarmente pela suposta prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) 
    Extraio do ato dito coator:
    “Decido. 
    Conforme relatado, busca-se no presente writ, a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente, decretada no âmbito da "Operação Alma Viva", na qual se apura um suposto esquema de venda de sentença. 
    Verifica-se que, após a instauração de procedimento investigatório, que culminou no oferecimento de denúncia contra os Magistrados ALEXANDRE FARINA LOPES - ora paciente, ao qual foi imputada a suposta prática do delito tipificado no art. 317, caput e § 1°, do CP -, CARLOS ALEXANDRE GUTMANN, do empresário EUDES CECATO, de DAVI FERREIRA DA GAMA bem como de outros 3 indivíduos, o Tribunal de origem decretou a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos: 
    "Importante fazer registros de fatos que demonstrar o pericullum in mora apto a justificar a decretação da prisão dos investigados ALEXANDRE FARINA LOPES, CARLOS ALEXANDRE GUTTMAN, EUDES CECATO E DAVI FERREIRA DA GAMA. A extração de dados do telefone de DAVI FERREIRA GAMA (fls. 405/429) revela que no dia 10.06.2021 DAVI manteve contato direto com os magistrados CARLOS ALEXANDRE GUTMANN e ALEXANDRE FARINA LOPES. Ou seja, 10 (dez) dias após o protocolo do pedido de instauração do Inquérito Judicial (ocorrido em 31.05.2021), e no mesmo dia em que prolatada a decisão deferindo os pedidos cautelares (datada de 10.06.2021) e, ainda, 05 (cinco) dias antes do cumprimento destas medidas, extrai-se da análise dos dados e metadados do aparelho de telefonia móvel de DAVI FERREIRA GAMA, que no dia 10.06.2021, às 18h5lmin24seg ALEXANDRE FARINA LOPES efetuou ligação de voz pelo aplicativo de mensagens WhatsApp para DAVI, com duração de 50 (cinquenta) segundos. Exatamente 7 (sete) minutos depois, às 18h58min24seg, DAVI utiliza o mesmo aplicativo de mensagens para efetuar ligação de voz para CARLOS ALEXANDRE GUTMANN, agora com duração de 8 minutos e 47 segundos. Davi Ferreira da Gama, em seu interrogatório inquisitorial, confirmou tais ligações, mas não apresentou justificativa razoável para tê-las apagado. Apontou que naquela data, Farina teria lhe ligado, comunicando que estaria em SP, internado, para passar por uma cirurgia, o que lhe teria preocupado. Afirmou que Farina teria lhe pedido para comunicar a seu filho. Todavia, Davi informa que ligou para Guttman para comunicar sobre a condição de saúde do amigo Farina, sendo que a ligação teria sido longa porque discutiram se iriam ou não colocar no grupo do amigos do futebol a respeito da condição de saúde. Davi nega que tivesse conhecimento da operação e de que seria investigado ou fosse alvo da busca e apreensão. Em contrapartida, o magistrado Carlos Alexandre Guttman, ao ser ouvido perante a autoridade investigativa competente, declarou que não tinha relação pessoal ou de amizade com Alexandre Farina, porém, informou que, no domingo do feriado de Corpus, explica que recebeu uma ligação do Davi dizendo que Farina estaria mal e hospitalizado em São Paulo. No dia seguinte, do aeroporto, na sala de embarque, teria ligado para Davi, a fim de saber sobre Farina, mas ele não sabia outras informações, porém, ficaram ali conversando e conjecturando se os "boatos" de operação envolvendo Farina eram referentes à "pad ou criminal", mas Davi não sabia mais detalhes. Disse que dias depois ligou ao Farina para prestar solidariedade, não tendo ele atendido. Ao retornar a ligação, Farina que estava em São Paulo por questões de saúde. Ressalta que perguntou sobre os "boatos" da operação, Farina disse que não sabia e que tinha algo sobre ele, mas que não sabia do que se tratava. Portanto, confirmado que houve vazamento e os investigados tinham conhecimento da "operação", antes que qualquer Decisão tenha sido proferida por esta Relatora. Ressalto que os fatos estão sendo devidamente investigados pela douta PGJ. Prossegue relatando que, no dia 10, Davi ligou e lhe contou mais detalhes, de que teria conversado com Farina, e que havia uma operação contra Farina e juízes da serra, empresários e tinha mais gente, porém, não deu certeza se o nome do depoente estaria envolvido. Ressalta que ficaram conjecturando o que poderia ser, não entendeu por qual razão poderia estar envolvido; Dias depois, ligou para Farina pedindo o contato de um amigo sobre questões de banco, e, curioso, perguntou se havia alguma novidade, tendo farina dito "não passo falar pelo telefone"; no decorrer daquela semana, Davi ligou pedindo para falar com ele pessoalmente, acredita que dia 16 ou 17, tendo combinado de encontrar com ele perto da escola de suas filhas; Davi então contou que foi feito busca e apreensão em sua residência, afirmando que viu o nome— do depoente dele não, mas que não teria nada a ver com isso; que seu advogado teria ido ao Gaeco, mencionado ser algo referente ao processo de Ibiraçu referente a registro. Naquele momento, estranhou e ficou angustiado por ter sido citado. Chegando em casa, foi fazer buscas em seus arquivos e na internet para tentar entender de onde seria, tendo descoberto esse processo, viu sentença, viu recurso e não vislumbrou qualquer irregularidade que lhe envolveria nos fatos. No final de semana, conversando com um amigo, ligou novamente para Davi, tendo então ele lhe fornecido as cópias. A extração dos dados do telefone celular de DAVI FERREIRA DA GAMA permitiu identificar ainda que: -50% (cinquenta por cento) dos dados registrados no aparelho foram apagados pelo denunciado, o que equivale a 266 chamadas de voz. A ferramenta de extração forense conseguiu identificar que 133 chamadas foram apagadas apenas entre os dias 10 e 14 de junho de 2021, portanto, entre o protocolo da medida cautelar de busca e apreensão (31.05.2021) e o efetivo cumprimento (15.06.2021); Havia 03 aplicativos de troca de mensagens instantâneas instalados no aparelho telefônico do denunciado, quais sejam Whatsapp, Telegram e Signal. Ressalta-se que o investigado DAVI FERREIRA DA GAMA utilizava no momento da apreensão o aparelho de telefonia pertencente ao seu filho, e ainda assim trocou o chip de telefonia no dia 09.06.2021, mais uma vez após o protocolo da medida cautelar de busca e apreensão, a prejudicar a análise dos fatos investigados que remontam ao primeiro semestre do ano de 2017; Os dados mais antigos da conta "DAVI" no aplicativo de mensagens Signa! instalado no aparelho apreendido datam de 03.06.2021. A extração identificou 12 contatos acionados durante o período de 03.06.21 a 08.06.21, mas poucas foram as mensagens instantâneas extraídas, tendo em vista que — o denunciado ativou o temporizador de mensagens com exclusão automática após certo período de tempo; Identificou-se o histórico de buscas na internet efetuado pelo denunciado, a evidenciar que no dia 03.06.2021 (portanto, após o protocolo da medida sigilosa) DAVI buscou informações sobre transferências de dados entre aparelhos na marca IPHONE bem assim sobre como apagar os dados contidos no aparelho. Ademais, os dados extraídos do aparelho de telefonia celular de EUDES CECATO, apreendido com autorização desse juízo, permitiram a elaboração de relatório de análise parcial que reforça as evidências de recente contumácia delitiva em delitos contra a administração pública e confirmam que o empresário se mantém firme no propósito de cometer crimes para garantia de seus interesses financeiros (conforme relatório constante no inquérito judicial). Das 426 chamadas de áudio registradas no__ aparelho, apenas 26 foram realizadas/recebidas/perdidas/rejeitadas/não atendidas entre 05.10.2020 e 24.05.2020. Isso significa que em 93% das chamadas (400) foram registradas entre os dias 02.06.2021 e 14.06.2021, período compreendido nas suspeitas de vazamento das informações sigilosas destes autos por ocasião do protocolo da medida cautelar aos 31.05.2021 até o respectivo cumprimento dos mandados de busca e apreensão aos 15.06.2021. Há também evidências de que no dia 13/06, dois dias antes do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, o empresário Eudes Cecato foi à São Paulo para encontrar-se com Alexandre Farina, eis que há conversas com outros interlocutores a respeito do local em que Farina se encontrava naquela cidade. Além disso, de acordo com o parquet, os dados extraídos do aparelho telefônico de EUDES evidenciam que ele pagou propina de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) a servidor da Prefeitura de Serra/ES como contraprestação ao auxílio indevido em processo administrativo de interesse de EUDES para regularização imobiliária das áreas envolvidas nos processos de suscitação de dúvida. Portanto, devidamente demonstrado que há relação atual entre os investigados e possam ter atuado para atrapalhar as investigações. Desse modo, também é possível que possam prosseguir atuar para atrapalhar a instrução processual, influir sobre testemunhas, destruir outras provas, caso ainda existentes. [...] Ressalto que encontram-se presentes os requisitos do art. 312 e 313, inc. I do CPP, em especial, diante da necessidade de resguardar à ordem pública, em especial, considerando a gravidade em concreto dos crimes e a necessidade de proteção da imagem do judiciário perante toda a sociedade capixaba, a fim de que não pairem dúvidas à população quanto à atuação desta Corte na repressão e prevenção de crimes gravíssimos como o de corrupção, objeto da denúncia nestes autos. Importante evidenciar que, consoante previsão do §2º do art. 312, a prisão deve ser decretada de modo fundamentado no "receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada", como é o caso dos autos. Ressalto que, a par dos fatos criminosos terem ocorrido em 2017, os investigados atuaram de modo evidente nos últimos meses para atrapalhar as investigações, constranger testemunhas e destruir provas. E, principalmente, para garantia da instrução processual que ora se inicia, com o oferecimento da denúncia ocorrido na data de ontem, e ordem de notificação dos denunciados, na forma do art. 4 2 da Lei 8038/90. Aponto, ainda, reputar que a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não serão suficientes a coibir, em especial, considerando que o principal meio de comunicação e prática dos crimes tem ocorrido utilizando-se de aparelhos celulares, sendo que não seria possível impedir tal acesso enquanto se encontrarem em liberdade. Pelo exposto, acolho o pleito ministerial e a DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados ALEXANDRE FARINA LOPES, CARLOS ALEXANDRE GUTMANN, DAVI FERREIRA DA GAMA e EUDES CECATO, eis que presentes os requisitos do art. 312 e 313, inc. I do CPP" (fls. 1.189/1.194) 
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    Compulsando-se os autos, verifica-se que a Corte estadual concluiu ter havido vazamento de informações, uma vez que, no dia 7/6/2021, foi recebido no Gabinete da Desembargadora Relatora o pedido de instauração de Procedimento Investigatório Criminal - protocolado naquela Corte em 31/5/2021 -, ocasião em que se verificou que, não obstante os documentos estarem sob sigilo, as três mídias neles constantes encontravam-se com lacre rompido. 
    Ocorre que, em 10/6/2021, ou seja após o protocolo da representação pela instauração do inquérito e no mesmo dia em que proferida decisão deferindo os pedidos cautelares de quebra de sigilo fiscal, de dados/registros telefônicos e de busca e apreensão pessoal e domiciliar, o investigado DAVI teria mantido contato direto com os Magistrados ALEXANDRE FARINA e CARLOS ALEXANDRE GUTMANN. A maior parte dos registros telefônicos efetuados entre a data do pedido de medidas cautelares e de seu efetivo cumprimento foram apagadas, tendo, ainda, DAVI trocado o chip de seu telefone celular. Foram realizados, outrossim, contatos telefônicos entre ALEXANDRE FARINA e CARLOS ALEXANDRE GUTMANN, que afirmou ter perguntado a FARINA sobre as notícias que estavam se espalhando a respeito da operação, ocasião em que "Farina disse que tinha algo sobre ele, mas que não sabia do que se tratava" (fls. 1.190). Ademais, foram levantadas evidências de contatos entre o ora paciente e o investigado EUDES CECATO, após o deferimento das medidas cautelares. Tais fatos levaram a conclusão de que os investigados, a despeito do sigilo dos autos, tomaram conhecimento das investigações e, de posse de informações de que seriam cumpridas medidas acautelatórias, passaram a destruir possíveis contatos mantidos entre si. 
    Dessa forma, diante das evidências de interferência na produção probatória, o Tribunal Pleno da Corte de origem decidiu pela imposição da prisão preventiva e a medida foi adequadamente motivada, tendo sido ressaltado, especialmente, a necessidade da custódia para conveniência da instrução criminal, com base em evidências de que, em um esquema de grande articulação, o paciente teria continuado a manter contato com os demais investigados, especialmente, a fim de ocultar/destruir provas no âmbito das investigações, considerando-se, ainda, que "o principal meio de comunicação e prática dos crimes tem ocorrido utilizando-se de aparelhos celulares, sendo que não seria possível impedir tal acesso enquanto se encontrarem em liberdade" (fl. 1.194).
      Destacou-se, outrossim, a imprescindibilidade da segregação diante da contumácia delitiva do paciente, uma vez que "há outros fatos graves apontados pela Corregedoria Nacional de Justiça que confirmam a atuação reiterada do magistrado Alexandre Farina Lopes a justificar seu afastamento" (fl. 1.152). Há, ainda, notícias de que o paciente teria, em tese, praticado o delito tipificado no art. 321 do CP (advocacia administrativa), ocasião em que supostamente solicitou favores a outros magistrados bem como pleiteou benefícios a investigados e solicitou atuação em processos específicos, o que ensejou em sua denúncia, no dia 10/8/2021, nos autos da Ação Penal n. 0020444-26.2021.8.08.0000, em trâmite perante o TJES. Em consulta à página eletrônica do Tribunal de origem, constatou-se que foi postulado, ainda, outro pedido de instauração de investigação, também pela prática de advocacia administrativa, nos autos n. 0020447-78.2021.8.08.0000. 
    Cabe salientar que, das conversas telefônicas extraídas dos autos, a instância ordinária pode constatar que ALEXANDRE FARINA e EUDES CECATO teriam agido da mesma forma da apurada em questão em outras ocasiões, o que revela o risco concreto de reiteração delitiva e a imprescindibilidade da custódia a fim de coibir a continuidade das práticas delitivas. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública - diante da reiteração delitiva - e na conveniência da instrução criminal.
      A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: 
    (…)
    Noutro ponto, não há falar em extemporaneidade entre os supostos delitos e o decreto prisional preventivo, uma vez que, não obstante os fatos terem ocorrido em 2017, evidenciou-se que os investigados estariam atuando nos últimos meses no sentido de embaraçar as investigações, constrangendo testemunhas e destruindo provas, de modo a revelar a contemporaneidade da medida, que deve ser aferida não somente a partir da datas do fatos como também da existência de elementos atuais que indiquem riscos àquilo que se deve tutelar com a imposição da segregação. No caso, o atual risco de obstrução da instrução criminal demonstram a contemporaneidade da prisão . 
    A propósito: 
    (…)
    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, não impede a decretação da prisão preventiva. Confira-se: 
    (…)
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. Considerando o julgamento do mérito da impetração, ficam superados os pleitos formulados nos agravos regimentais de fls. 1.514/1.531 e 1.532/1.549. 
    Ante o exposto, denego a ordem, cassando a liminar anteriormente deferida bem como a decisão de fls. 1.217/1.218 que deferiu o pedido de extensão a EUDES CECATO.”
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Aponta violação do princípio da colegialidade pela autoridade apontada como coatora. Requer, em medida liminar, o restabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
    Ao cassar o pedido de extensão anteriormente deferido, restaurando, desse modo, os efeitos da ordem de prisão preventiva expedida pela Corte Estadual, ‘na qual se apura um suposto esquema de venda de sentença’, a autoridade dita coatora, via decisão monocrática, assentou que ‘diante das evidências de interferência na produção probatória, o Tribunal Pleno da Corte de origem decidiu pela imposição da prisão preventiva e a medida foi adequadamente motivada, tendo sido ressaltado, especialmente, a necessidade da custódia para conveniência da instrução criminal, com base em evidências de que, em um esquema de grande articulação, o paciente [corréu] teria continuado a manter contato com os demais investigados, especialmente, a fim de ocultar/destruir provas no âmbito das investigações, considerando-se, ainda, que "o principal meio de comunicação e prática dos crimes tem ocorrido utilizando-se de aparelhos celulares, sendo que não seria possível impedir tal acesso enquanto se encontrarem em liberdade". Além disso, revela o ato dito coator que ‘foram levantadas evidências de contatos entre o ora paciente e o investigado EUDES CECATO, após o deferimento das medidas cautelares. Tais fatos levaram a conclusão de que os investigados, a despeito do sigilo dos autos, tomaram conhecimento das investigações e, de posse de informações de que seriam cumpridas medidas acautelatórias, passaram a destruir possíveis contatos mantidos entre si’ e que ‘que, das conversas telefônicas extraídas dos autos, a instância ordinária pode constatar que ALEXANDRE FARINA e EUDES CECATO teriam agido da mesma forma da apurada em questão em outras ocasiões, o que revela o risco concreto de reiteração delitiva e a imprescindibilidade da custódia a fim de coibir a continuidade das práticas delitivas. ’.
    Nesse contexto, o caso concreto não autoriza superação do referido óbice, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora